Tribunal: TJDFT
Processo: 0706319-18.2017.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0706319-18.2017.8.07.0020 EMBARGANTE: DANILO LIMA MONTEIRO EMBARGADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Considerando que o Embargante (Danilo Lima Monteiro) deseja obter efeitos modificativos, intime-se a Embargada (Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF) para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração Id. 23938076, conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 19 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora